Tribunal: TJPA
Processo: 0018036-47.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 155 DO CÃDIGO PENAL C/C ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÃÃO DO FURTO CONSUMADO PARA O TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÃÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0018036-47.2016.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ IVANILDO COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA O TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, além de reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, em favor do apelante quanto ao delito disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0018036-47.2016.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: JOSÉ IVANILDO COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por José Ivanildo Costa, patrocinado pela Defensoria Pública, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele as condutas delitivas dispostas nos artigos 155 do Código Penal e 33 da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta
ipsis literis
:
Narra a peça informativa que no dia 08/12/2016, por volta das 14:45, o Denunciado subtraiu uma motocicleta HONDA BIZ 125 EX, ano/modelo 2013, placa OTK-2881, branca pertencente à vítima CARILOS CAVALCANTE LIMA, bem como fora flagrado trazendo consigo a 6g da substância entorpecente conhecida como "crack", conforme lauda de constatação provisório acostado às fls.21 dos autos.
Segundo os autos no dia 08/12/2016, a Vítima CARLOS, estava em seu local de trabalho, qual seja, Farmácia Zero Hora, localizada no Bairro Cidade Nova, quando por volta das 14:45 a Vítima saiu para levar alguns medicamentos para outra farmácia, momento que percebeu que sua motocicleta HONDA BIZ 125 EX, ano/modelo 2013, placa OTK 2881, branca, Chassi 9C2JC4830DR016900, não estava no lugar que havia estacionado. Ao perguntar para uma senhora que estava próximo se havia visto a motocicleta, esta aduziu que viu quando o Denunciado com um capacete na cabeça, saiu empurrando o veículo, em direção ao CDC.
A Vítima de imediato pegou um moto-taxi e saiu na mesma direção, na tentativa de recuperar sua moto. Ao chegar próximo a rua 14, Bairro União, a Vitima avistou o Denunciado empurrando sua motocicleta. Quando se aproximaram o moto-taxista perguntou ao Denunciado de quem era a motocicleta, tendo este respondido que era dele e que estava empurrando porque a gasolina tinha acabado. A Vítima por sua vez disse que a motocicleta era sua, o Denunciado ainda tentou negar que a motocicleta pertencia a Vítima, mas acabou saindo correndo, porém um segundo moto-taxista abordou o Denunciado entretanto não obteve êxito em captura-lo.
Um rapaz que viu todo o ocorrido, avisou que o Denunciado havia corrido pela Rua 16, e a vítima juntamente com os moto-taxistas ao averiguarem conseguiram capturar o Denunciado próximo ao Bar "Hora Extra", sendo então detido e entregue à Polícia Militar a qual foi acionada Via CCO.
Quando a Polícia Militar chegou ao local o Denunciado havia sido agredido por populares, e ao ser feito busca pessoal no mesmo foi encontrado pelos policiais: 01 faca inox da marca Tramontina, 01 porção de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como "crack¿. Em diligências a casa do irmão do Denunciado, haja vista que este havia declarado um nome falso, os policiais fiizeram revista em uma mochila pertencente ao Denunciado e nesta encontraram 01 (um) vidro de "aparex" cheio de pólvora.
O Denunciado em sede policial, confessou ter furtado a motocicleta, aduzindo ainda já ter sido preso por tráfico de entorpecentes e alegou ser usuário de "maconha¿.

Houve a apresentação de defesa, com reservas, quanto ao mérito, para após a produção das provas (fls. 53 a 54).

Recebida a denúncia (fl. 55), sobreveio audiência, na qual se colheram depoimentos da vítima, de 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares), interrogou-se o apelante e se ofereceram alegações finais (fls. 67 a 68).

Ao sentenciar (fls. 74 a 77), a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, à sanção de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e, pela conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006, o cumprimento da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade durante 05 (cinco) meses, por 07 (sete) horas semanais.

As razões do apelo voltaram-se à desclassificação do crime de furto consumado para o tentado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 82 a 86).

As contrarrazões foram no sentido de não se alterar o ato ora impugnado (fl. 87 a 89).

Em segunda instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 94).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e improvido (fls. 98 a 100).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA O TENTADO

In casu,
o apelante foi flagrado com a moto que subtraíra da esfera de vigilância da vítima pouco tempo depois de tal ação.

Ora, a consumação do delito de furto dá-se com a posse de fato da res furtiva, não obstante o tempo e a tranquilidade correlatos.

Logo, não há como acolher o argumento de crime tentado.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE CONFIGURA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado.
2. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1894024/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1797561/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

03 - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A magistrada de primeiro grau fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito porque identificou ser o apelante reincidente, tendo por parâmetro o Processo de Execução nº 0002801-11.2014.8.14.0040 (fl. 76).

Acontece que, como bem apontado nas razões recursais (fl. 85), não há, nos autos, notícias acerca da data do trânsito em julgado da sentença condenatória correspondente.

Em consulta informal ao Sistema Libra deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que o aludido processo refere-se ao de conhecimento de nº 0000431-56.2008.814.0040, cujo julgamento se deu em 27/05/2009 e o dia em que ocorreu o trânsito em julgado não aparece em qualquer documento disponível ali.

Assim sendo, é certo que remanesce a dúvida se ocorreu ou não o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal,
in verbis
:
Art. 64 - Para efeito de reincidência:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Remanesce, todavia, a certeza de que os antecedentes criminais do apelante encontram-se maculados.

Nesse contexto, permanece obstada a aplicação do artigo 44, igualmente a do 77, ambos do Código Penal, a favor do apelante.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO NA SITUAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em consonância com a orientação desta Corte, decidiu que as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para macular os maus antecedentes.
2. Embora a Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, tenha apresentado fundamentação diversa da adotada na sentença e no julgamento do recurso de apelação defensivo, concluindo que a existência de maus antecedentes justifica o modo carcerário mais gravoso, aquele Sodalício manteve a reprimenda anteriormente fixada bem como o regime inicial semiaberto, não havendo agravamento na situação do Réu.
3. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos não foi debatido no aresto prolatado pelo Tribunal a quo, o que impede a análise da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a existência de maus antecedentes impede a pleiteada substituição, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 651.770/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Improcedente, pois, a destacada tese recursal.

04 - DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange, no presente feito, ao delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Imperioso transcrever, com destaques meus e respectivamente, a redação do artigo 30 da Lei 11.343/2006; assim como a do artigo 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Art. 30.
Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
.
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 08/12/2016 (fl.02 a 03);
·

a sentença data de 02/10/2017 (fls. 74 a 77);
·

há ato do Diretor de Secretaria, datado de 19/10/2017, referente à intimação do ora apelante quanto ao sentenciado (fl. 78);
·

o Ministério Público não ofereceu recurso.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 02 (dois) anos (artigo 30, da Lei 11.343/2006), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PARA A MESMA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. USO PRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Considerando-se que o Tribunal de origem desclassificou a conduta do agente por concluir que não há nos autos provas suficientes da destinação à difusão ilícita, inclusive, embasando sua decisão na prova oral colhida, o revolvimento desse entendimento esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ, porque seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos.
2. Mantida a condenação do acusado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, desde o último marco interruptivo, consistente na publicação da sentença condenatória, em 13/6/2012 (fl. 205), transcorreu prazo superior ao lapso de 2 anos, previsto no art. 30 da referida Lei. Ressalta-se que o acórdão que deu provimento à apelação defensiva para desclassificar a conduta de tráfico para posse de drogas para uso próprio não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal não conhecido.
Agravo regimental do Ministério Público de Goiás improvido.
(AgRg no AREsp 491.040/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 24/06/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; reconheço, ademais, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, em favor do apelante quanto ao delito disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator